Tribunal: TJDFT
Processo: 0711405-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PORTABILIDADE. PLANO DE SAÚDE. MENSALIDADE. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. VALOR DEVIDO.
1. “Até que o vínculo contratual do plano de origem seja extinto, o beneficiário deverá pagar regularmente a sua mensalidade.” (art. 19, Resolução Normativa n. 438/2018 da ANS).
2. A portabilidade está relacionada com a carência, cujo conceito seria “o período ininterrupto, contado a partir do vínculo do beneficiário ao contrato do plano privado de assistência à saúde, durante o qual as mensalidades são pagas, mas o beneficiário não tem acesso a determinadas coberturas previstas na segmentação assistencial do plano, conforme disposto no inciso V do artigo 12 da Lei n° 9656, de 1998”.
3. Comprovado o inadimplemento das mensalidades do plano de saúde, cabível e adequada a cobrança.
4. Recurso conhecido e não provido.